Tribunal: TJMT
Processo: 1015972-09.2020.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015972-09.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO DUARTE GARCIA DE CARVALHO - CPF: 043.778.381-21 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1015972-09.2020.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Victor Hugo Duarte Garcia de Carvalho

Recorrido(s):

Itaú Unibanco S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

A instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor.

Se houve o comunicado de que a conta corrente seria encerrada no prazo de 30 dias a partir de 16.12.2019, mesmo que tenha ocorrido o bloqueio da conta em prazo anterior, este fato por si só não é capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (STJ - AgRgREsp no 403.919/RO, Quarta Turma, Relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 23/6/03).

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

O autor alega em síntese, que a instituição financeira de forma unilateral realizou o encerramento de sua conta com a motivação de desinteresse comercial. Relata que este fato lhe causou grande transtorno pois a conta foi aberta para o recebimento do seu salário e no mês de abril de 2020. Nas razões recursais o autor sustenta que
“
embora a instituição tenha trazido carta de encerramento aos autos, este não tem condão para comprovar suas alegações, de maneira que o encerramento unilateral da conta bancária ocorreu de modo abrupto, sem qualquer justificativa plausível, resultando na prática abusiva da recorrida”,
restando demostrado assim a prática de ato ilícito, capaz de ensejar a indenização a título de dano moral.

Em contrapartida o banco sustenta que encerrou a conta corrente do autor mediante expressa comunicação, qual foi recebida pelo consumidor conforme AR acostado na contestação, tudo dentro do previsto na Resolução 2025, do Conselho Monetário Nacional, portanto não há que falar em indenização a título de dano moral, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença para que julgou improcedente a pretensão inicial.

Da análise dos autos, verifico que restou incontroverso que o banco encerrou de forma unilateral a conta corrente de titularidade do autor, bem como observo que o autor foi notificado pelo banco, conforme carta de encerramento colacionada em sua petição inicial.

Desta forma, em que pese tenha ocorrido o bloqueio noticiado, constato que o Recorrido foi devidamente notificado e houve esclarecimentos de todo o procedimento que por ele deveria ser adotado diante do encerramento de sua conta corrente.

Logo, não vislumbro a existência de qualquer falha na prestação do serviço capaz de ensejar o dever de indenizar a título de dano moral, uma vez que os fatos narrados nos autos não são capazes de ensejar indenização desta natureza, pois não restou demonstrado nenhum vexame, constrangimento ou humilhação sofrida pelo consumidor em razão da conduta da instituição financeira.

Eis o que dispõe a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça a respeito da possibilidade de encerramento unilateral de conta corrente:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CONTA-CORRENTE E SERVIÇOS RELACIONADOS. RESCISÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO DE CONTA-CORRENTE APÓS NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (RESOLUÇÃO BACEN 2.025/93, ART. 12). CARÁTER ABUSIVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO (CC/2002, ART. 473). INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONTRATAR. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 39, IX, DO CDC. RECURSO PROVIDO.
1. Em regra, nos contratos bancários, envolvendo relações dinâmicas e duráveis, de execução continuada, intuito personae - como nos casos de conta-corrente bancária e de cheque especial -, que exigem da instituição financeira frequentes pesquisa cadastral e análise de riscos, entre outras peculiaridades, não há como se impor, como aos demais fornecedores de produtos e serviços de pronto pagamento pelo consumidor, a obrigação de contratar prevista no inciso IX do art. 39 do CDC. 2. Conforme a Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com a redação dada pela Resolução BACEN/CMN no 2.747/2000, podem as partes contratantes rescindir unilateralmente os contratos de conta-corrente e de outros serviços bancários (CC/2002, art. 473). 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp 1538831 / DF – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA - Data do Julgamento - 04/08/2015 -Data da Publicação/Fonte DJe 17/08/2015

Portanto, o encerramento do contrato de conta corrente consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes, correntista ou instituição financeira, desde que observada a prévia e regular notificação.

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas
nego-lhe provimento.
Condeno a Recorrente pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2021